Tribunal: STF
Processo: ARE 1397905
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. DIREITO À ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS E ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA ESCOLHA DO CARGO – APOSENTADORIA EM UM DELES AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INGRESSO EM AMBOS OS CARGOS ANTES DA EC 20/98 – POSSIBILIDADE – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT – PREENCHIMENTO – PROGRESSÃO NA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – ASTREINTES EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESCABIMENTO – RECURSOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. 1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 2. Entendendo o Magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional. 3. A Constituição Federal ao excepcionar a regra de não acumulatividade, admite a possibilidade da acumulação remunerada, desde que haja compatibilidade de horários, nas hipóteses expressamente elencadas no inc. XVI do art. 37 da Constituição Federal e, sendo detectada a acumulação ilegal de cargos públicos, é necessária a notificação do servidor para opção entre os cargos públicos, situação não evidenciada na espécie. 4. Embora a Emenda Constitucional de nº 20/98, em seu art. 11 estabeleça a impossibilidade de acumulação de percepção simultânea entre proventos de aposentadoria e a remuneração decorrente da ocupação de cargo público, no caso dos autos restou demonstrado o ingresso em ambos os cargos públicos em data anterior ao advento da EC 20/98. 5. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Constituição Federal em 5.10.88, se encontrava em exercício de cargo público, por mais de 5 anos ininterruptos, em um mesmo ente federado. 6. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635). 7. Diante da grave violação à Constituição Federal do ato administrativo de reenquadramento funcional de servidor público cujo vínculo se deu em virtude da Estabilidade Extraordinária em decorrência do art. 19 do ADCT, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica. 8. Descabido o redirecionamento da astreinte ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa” (fl. 1-3, e-doc. 35).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte para “que seja expressamente reconhecido o direito da embargante à aposentadoria, em relação ao cargo que foi estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT” (fl. 6, 
e-doc. 41). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. VI do art. 7º, caput e incisos do art. 5º, o inc. XV, o caput e o § 5º do art. 37 e o inc. IV do parágrafo único do art. 194 da Constituição da República.



    Sustenta que “ a anulação tão tardia (décadas depois) dos atos viola vários outros direitos, como a prescrição, a decadência, a proporcionalidade, a segurança jurídica, a boa-fé, a dignidade da pessoa humana, a irredutibilidade, entre outros” (fl. 3, e-doc. 46). 



    Argumenta ser “incabível que a prescrição seja afastada exclusivamente para prejudicar a parte recorrente, hipossuficiente, que agiu de boa-fé e nunca mediu esforços para prestar bons serviços. Esse cenário demonstra inclusive uma violação à isonomia/equidade, pois na aplicação proporcional e razoável dos valores jurídicos a serem tutelados, cabe às estruturas do Estado privilegiar os funcionários (que recepcionaram os atos públicos de boa-fé), e não aqueles que eventualmente atuaram às margens da lei ou ainda aqueles que buscaram uma ‘solução’ após longa inércia” (fl. 16, e-doc. 46).



    Quanto à alegação de ofensa ao inc. III do art. 1º, aos incisos e ao caput do art. 5º e ao § 5º do art. 37 da Constituição da República, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal; no tocante à suposta violação à irredutibilidade salarial, aplicaram-se as Súmulas ns. 282 e 356 e, no que diz respeito às demais questões, foram inadmitidas, sob o fundamento da Súmula n. 284. 



    3. No agravo contra ato que inadmitiu o recurso extraordinário, a agravante sustenta que “as teses defendidas pela parte agravante são justamente as mesmas que, em caso análogo (apreciado pelo próprio TJMT e pelo STF), foram acolhidas em favor dos servidores públicos em caso similar, exatamente o que se pretende no caso em tela. Dito isso, é preciso relembrar que o recurso extraordinário tem fundamentos constitucionais como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, que possuem amparo na jurisprudência do STF, inclusive em casos onde há nomeação de servidores sem a efetiva aprovação em concurso público” (fl. 5, e-doc. 54).



    Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou: 



    “A decadência, a que se refere aos arts. 54 da Lei 9.784/99 e 26 da Lei Estadual nº 7.692/2002, relaciona-se a atos passíveis de anulação, não alcançando atos nulos, porquanto destes não se originam direitos (Enunciados 346 e 473 da Súmula do STF) (...)



      O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que acumulam ilegalmente cargos públicos e dos efetivados sem concurso público, fora das permissivas contidas no art. 37 da CF.



    (...) sendo absolutamente nulo o ato administrativo contrário à Constituição, como é o caso dos autos, é também insuscetível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais. 



    Como se observa, os Apelantes visam a declaração da prescrição, consubstanciada no artigo 21 da Lei n.4.717/65, Decreto n. 20.910/32, em razão dos atos terem sido praticados há mais de 20 (vinte) anos. 



    (...) Por outro lado, é cediço que o direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se coadunou” (fls. 8-22, e-doc. 35 – grifos nossos). 



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos. Titularizam somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios específicos dos servidores efetivos. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário, sem condenação ao pagamento de custas ou de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95” (RE n. 1.381.167-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 19, ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não tem direito a progressão funcional. Precedentes. 2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.286.380-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.3.2022).



    6. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de afastar a decadência e a prescrição e declarar nulidade de atos administrativos inconstitucionais. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUTUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. EXERCÍCIO NO CARGO HÁ NO MÍNIMO 5 ANOS, NO MESMO ENTE PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. CUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE (...)” (ARE n. 1.360.037-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ADMITIDA ANTES DA CF/88. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. INAPLICABILIDADE. INCABÍVEL INVOCAR, NO CASO, A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido, ao prover o recurso inominado da Recorrida, com base no princípio da segurança jurídica, está em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. No caso concreto, foi conferido direito ao reenquadramento funcional, a partir de 03.10.2016, à servidora pública estadual contratada antes da CF/88 (1º.03.1984), sem concurso público, o que ofende o art. 37, II, da CF. Não cabe, portanto, invocar, na hipótese, a existência de direito adquirido, o instituto da segurança jurídica ou a ocorrência de decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE n. 1.247.831-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.12.2020).



    7. O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, conforme a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 20.910/1932, Lei n. 9.784/1999 e Lei estadual n. 7.692/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à alegada violação ao art. 19 do ADCT, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do mesmo diploma” (ARE n. 1.143.056-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



 Relatora